Tribunal: TJPA
Processo: 0850676-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850676-87.2021.8.14.0301

APELANTE: LETICIA ALVES DUTRA

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLICIA CIVIL DO PARÁ, POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR PRESIDENTE DA AOCP, INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 485 DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO INDICADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário
“adentrar no exame de questões de concurso”
.

2. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
.

3. O caso do apelante se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
, notadamente quanto à alegação de que a questão 37 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca. Assim, não há ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pela Sra.
Leticia Alves Dutra
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4° Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do
Mandado de Segurança com pedido liminar
em desfavor
do
Presidente da Comissão de Concurso da Polícia Civil do Pará
, julgou improcedente o pedido.

Em síntese, em sua inicial, a autora afirma que se inscreveu no concurso público da Polícia Civil do Estado do Pará para o cargo de investigador de polícia civil, pretendendo nesta oportunidade a anulação de uma questão da prova objetiva que supostamente apresenta dubiedade nas assertivas.

Salienta que alcançou 6.9 pontos e para que retorne ao certame necessita de 7.0 pontos, correspondente à nota de corte. Afirma que a questão 37 (Noções de Direito Penal) da prova objetiva apresenta mais de uma assertiva correta, devendo ser anulada.

Requereu, portanto, a concessão de ordem para que seja declarada a nulidade da citada questão, garantindo-lhe os pontos respectivos para que, alcançando a pontuação necessária, prossiga nas demais etapas do certame. (Id. 14427548 - p. 1/9)

Intimada para emendar a inicial, a impetrante se manifestou no ID 33365103.

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido pleiteado em exordial, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL, com fundamento no art. 10, da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei Federal n° 12.016/09).

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém AC”

Irresignada, a Sra. Leticia Alves Dutra apresentou recurso de Apelação Cível requerendo a reforma da decisão, alegando

da violação ao dever de fundamentação e da existência do seu direito líquido e certo.

O Instituto AOCP apresentou contrarrazões ao recurso de apelação cível, sustentando a manutenção da sentença, para que seja negado provimento ao Recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu desprovimento, para que seja mantida
in totum
a decisão do Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, no
Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao
Tema 485
, estabelecendo que:

“
Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
. (Grifo nosso).

O acórdão do referido julgamento possui a seguinte ementa:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (
RE 632853
, Relator (a):
GILMAR MENDES
, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”. (Grifo nosso).

No caso concreto que originou o precedente acima, determinadas candidatas de um concurso público pretendiam a anulação de dez questões do certame, sob o fundamento de que estas possuíam mais de uma assertiva correta. Além disso, alegaram que o gabarito divulgado contrariava leis federais, conceitos oficiais, manuais técnicos e a própria doutrina recomendada pelo edital do concurso. As candidatas recorreram administrativamente e não obtiveram êxito, razão pela qual propuseram ação judicial pedindo a anulação das mencionadas questões.

O STF rejeitou o pedido das candidatas, pois entendeu que não se poderia entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, sob pena de se violar o princípio da separação de Poderes e a reserva de Administração.

O caso da apelante
se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
, notadamente quanto à alegação de que a questão 37 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, conforme entendimento desta corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 485 DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO INDICADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
O apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário
“adentrar no exame de questões de concurso”
. 2. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
. 3. O caso do apelante se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
, notadamente quanto à alegação de que a questão 44 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca. 4. A questão 42, na alternativa B, que foi indicada como correta no gabarito, abordou conteúdo expressamente previsto no edital, qual seja, “ilicitude e causas de exclusão”, conforme se observa pelo confronto entre a redação do questionamento e os tópicos de Direito Penal relacionados no conteúdo programático (Vide ID’s 14797255, p. 14, e 14797258, p. 35). Não há ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850677-72.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS.DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No que se refere ao controle de legalidade em casos tais, também decidiu o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 632.853, que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", permitindo-lhe, excepcionalmente, exercer "(...) juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". A mudança das respostas das questões é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova. Com isso, o candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802214-05.2021.8.14.0009, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Acrescento ainda, decisões de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. O STF no julgamento do Tema n. 485 firmou entendimento segundo o qual: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". 2. O conteúdo abordado em questões contidas em concurso público e seus respectivos critérios de correção são matérias discricionárias, de responsabilidade da banca examinadora, bem como dos experts capacitados que elaboram as provas.
3. O STJ já se manifestou no sentido de que não compete ao Poder Judiciário avaliar as respostas e rever as notas de candidatos de concurso público, devendo sua atuação ser limitada ao exame da legalidade e dos atos praticados pela comissão examinadora. 4. A banca examinadora do certame, na peça de bloqueio, esclareceu fundamentadamente as razões pelas quais as assertivas constantes no gabarito estão corretas, além de indicar a previsão dos conteúdos no edital. 5. Os argumentos do recorrente, de que o gabarito de duas questões objetivas da disciplina de Informática estão errados e que a questão número 100 possui mais de uma opção correta de resposta, não se enquadram na hipótese de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. Julgados do TJRJ.
6. Manutenção da sentença. 7. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01106227520228190001 202300126453, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 06/06/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 13/06/2023)

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Belém (Pa),data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024